Tribunal: TJES
Processo: 5004727-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004727-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004727-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM, em face de decisão (Id. 931080, pp. 33/37) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
revogou a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, alegou ser inscrito “
em concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para admissão no Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, destinado ao provimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes – QOC, cujo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES foi publicado em 20/06/2018
”, tendo concluído as três primeiras etapas com êxito, mas sido “contraindicado” na quarta etapa, correspondente ao “exame psicossomático”, por não atingir os percentis mínimos nas características “controle emocional”, “ansiedade” e“franqueza”.

Sequencialmente, asseverou a ausência de clareza e objetividade na divulgação dos critérios para avaliação no exame psicossomático, eis que não teriam sido definidas e divulgadas previamente no edital as técnicas e metodologias adotadas para avaliar os atributos da personalidade que seriam esperados para o ingresso e exercício do cargo.

Em seguida, arrazoou a existência de restrição à recorribilidade do resultado da quarta etapa, consistente na vedação de amplo acesso à documentação e do laudo psicológico sintético apresentado ao candidato, somente trazendo a conclusão do resultado e o apontamento de percentis, desacompanhado da fundamentação e das razões de interpretação das respostas que conduziram a banca examinadora ao resultado negativo.

Ato contínuo, alegou violação ao instrumento convocatório em decorrência da alteração superveniente do edital; a dissonância entre o laudo psicológico e as regras editalícias, haja vista a divergência na descrição da característica “controle emocional”; a não aprovação, pelo Conselho Regional de Psicologia, dos testes “Fluência Verbal” e “Bateria TSP”, aplicados no certame; assim como a análise isolada de características e da fragmentação do teste IFP II (Inventário Fatorial de Personalidade), de tal modo que “
a não aplicação integral e a avaliação isolada de apenas 8 (oito) das 13 (treze) características desnatura o intuito do teste e compromete o resultado final
”, por desprestigiar a análise global e sistêmica a fim de aferir a personalidade do candidato e o seu enquadramento ao perfil do cargo, invalidando-o por ir de encontro à técnica adequada e ao instrumento convocatório.

Por fim, afirmou ser desarrazoada a exigência de submeter-se ao exame psicossomático, eis que já teria sido aprovado em concurso público anterior regido pelo Edital 001/2013, que o fez ingressar nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo na patente de Soldado, destacando, ainda, ter sido considerado apto por profissional particular “
uma vez que restou contraindicado em apenas dois “percentis”, quais sejam, franqueza e sociabilidade
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para ser reinserido no certame, permitindo a sua convocação e participação nas etapas seguintes, independentemente do resultado de contraindicação obtido no exame psicossomático, assegurando-lhe a matrícula e a frequência no Curso de Formação de Oficiais e ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar, salvo se reprovado por motivos diversos e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 933796).

Contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 980467) e pelo INSTITUTO AOCP (Id. 1018412), vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004727-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM

AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM, em face de decisão (Id. 931080, pp. 33/37) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
revogou a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, alegou ser inscrito “
em concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para admissão no Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, destinado ao provimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes – QOC, cujo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES foi publicado em 20/06/2018
”, tendo concluído as três primeiras etapas com êxito, mas sido “contraindicado” na quarta etapa, correspondente ao “exame psicossomático”, por não atingir os percentis mínimos nas características “controle emocional”, “ansiedade” e“franqueza”.

Sequencialmente, asseverou a ausência de clareza e objetividade na divulgação dos critérios para avaliação no exame psicossomático, eis que não teriam sido definidas e divulgadas previamente no edital as técnicas e metodologias adotadas para avaliar os atributos da personalidade que seriam esperados para o ingresso e exercício do cargo.

Em seguida, arrazoou a existência de restrição à recorribilidade do resultado da quarta etapa, consistente na vedação de amplo acesso à documentação e do laudo psicológico sintético apresentado ao candidato, somente trazendo a conclusão do resultado e o apontamento de percentis, desacompanhado da fundamentação e das razões de interpretação das respostas que conduziram a banca examinadora ao resultado negativo.

Ato contínuo, alegou violação ao instrumento convocatório em decorrência da alteração superveniente do edital; a dissonância entre o laudo psicológico e as regras editalícias, haja vista a divergência na descrição da característica “controle emocional”; a não aprovação, pelo Conselho Regional de Psicologia, dos testes “Fluência Verbal” e “Bateria TSP”, aplicados no certame; assim como a análise isolada de características e da fragmentação do teste IFP II (Inventário Fatorial de Personalidade), de tal modo que “
a não aplicação integral e a avaliação isolada de apenas 8 (oito) das 13 (treze) características desnatura o intuito do teste e compromete o resultado final
”, por desprestigiar a análise global e sistêmica a fim de aferir a personalidade do candidato e o seu enquadramento ao perfil do cargo, invalidando-o por ir de encontro à técnica adequada e ao instrumento convocatório.

Por fim, afirmou ser desarrazoada a exigência de submeter-se ao exame psicossomático, eis que já teria sido aprovado em concurso público anterior regido pelo Edital 001/2013, que o fez ingressar nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo na patente de Soldado, destacando, ainda, ter sido considerado apto por profissional particular “
uma vez que restou contraindicado em apenas dois “percentis”, quais sejam, franqueza e sociabilidade
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para ser reinserido no certame, permitindo a sua convocação e participação nas etapas seguintes, independentemente do resultado de contraindicação obtido no exame psicossomático, assegurando-lhe a matrícula e a frequência no Curso de Formação de Oficiais e o ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar, salvo se reprovado por motivos diversos.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

É cediço que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...) O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, obedecerão à legislação vigente, a obediência a estas impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES.
1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2.
No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso.
3.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. (...)
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
(...)”(
STF
; ARE 1071314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Compulsando os autos, verifico que o agravante fora excluído do certame regido pelo
Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES
por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: controle emocional, ansiedade e franqueza.

Diante disso, ampara sua irresignação na suposta irregularidade dos testes utilizados pela banca examinadora no Exame Psicossomático, notadamente pela ausência de detalhamento, no instrumento convocatório, das técnicas e metodologias adotadas para avaliar os atributos da personalidade que seriam esperados para o ingresso e exercício do cargo, além de dúvidas relacionadas à cientificidade destes.

Fixadas estas premissas, depreendo que a não divulgação pormenorizada do referido
perfil profissiográfico
esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

A propósito, dispõe o artigo 1º, da Resolução 001/2002, do Conselho Federal de Psicologia, que “
A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo, realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido.
”

Neste escol, já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser apriorísticamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Partindo desta premissa, “
não há vulneração importante ao princípio da publicidade, pois que a não divulgação do referido perfil justifica-se por sensíveis questões de segurança, relacionadas às peculiaridades do cargo a ser preenchido
”(
STJ
; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.163.865 - RJ - 2009/0045358-0 - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 16/03/2010).

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 -

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 -
Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.
4 -
Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Cumpre, pontuar, entretanto, conforme destacado no precedente suso transcrito, que, “
Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro. 4. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
”(
TJES
; AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

Dito isso, examinados os autos, noto que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do agravante, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame. Vejamos:

“A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória - ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III, AG-Suzy, TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II - Inventário Fatorial de Personalidade II.”(Id. 931063, pp. 01/02).

Note-se que, na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Melhor sorte não assiste ao agravante ao destacar fugir à razoabilidade exigir-se dele a submissão a Exame Psicossomático por já ter sido aprovado em avaliação desta natureza no concurso público regido pelo Edital 001/2013, que o fez ingressar nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo na patente de Soldado, eis que, além de tratar-se de regra expressa contida no instrumento convocatório, destina-se a avaliar a situação hodierna do agravante e a sua aptidão para o novo cargo pretendido, cujas atribuições, além de tudo, também são distintas.

Nem se diga que o exame realizado por profissional particular afastaria referida conclusão, posto que realizado em franco descompasso com as previsões editalícias.

O mesmo aplica-se ao tentar embasar a sua continuidade no certame na alteração superveniente do edital,
uma vez que restaria reprovado em ambas as hipóteses
, seja com as normas originais previstas para o Exame Psicossomático, seja com as novas regras que flexibilizaram os critérios exigidos para aprovação na quarta etapa, inexistindo, portanto, nulidade por inobservância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório, sobretudo em razão de a apontada nulidade não o beneficiar, até porque a mencionada alteração, ao menos em tese, foi-lhe benéfica.

Destarte, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a comprovação, pelo interessado, de desrespeito aos limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado com o fito de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (
STJ
; EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013).

Diante disso, firme na ausência da relevância da fundamentação, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, com esteio nos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Por fim, saliento que idêntica conclusão fora alcançada em casos análogos ao presente, nas decisões que recepcionaram os Recursos de Agravo de Instrumento nºs 5003001-11.2020.8.08.0000, 5004193-76.2020.8.08.0000 e 5003386-56.2020.8.08.0000, pelos Eminentes Desembargadores ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, FERNADO ESTEVAM BRAVIN RUY e DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, assim como pela Egrégia Segunda Câmara Cível, em Recurso de Relatoria do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.
5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6.
Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).
7.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
CONCURSO PÚPLICO. EDITAL 03/2018 – CFO 2018/PMES. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. RISCO DE FRUSTRAR O RESULTADO DO CERTAME. MODIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS. ALTERAÇÃO QUE APESAR DE BENÉFICA PARA O AGRAVANTE, MANTEVE A SUA CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

II.

No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

III.

A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade. Precedentes.

IV.

Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais
podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação.

V.

Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade.

VI.

Dessome-se dos autos que o agravante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas,

sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame.

VII.

Neste sentido, o mesmo aplica-se ao tentar embasar a sua continuidade no certame na suposta ilegalidade da alteração superveniente do edital, eis que, muito embora esta lhe tenha sido benéfica, restaria contraindicado em ambas as hipóteses, seja com as normas originais previstas para o Exame Psicossomático, seja com as novas regras que flexibilizaram os critérios exigidos para aprovação na quarta etapa.

VIII.

Não assiste razão ao agravante ao alegar desnecessidade de submeter-se a Exame Psicossomático por já ter sido aprovado em avaliação desta natureza no concurso público regido pelo Edital 001/2013, que o fez ingressar nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo na patente de Soldado, pois, além de tratar-se de regra expressa contida no instrumento convocatório, destina-se a avaliar a situação hodierna do candidato e a sua aptidão para o novo cargo pretendido, cujas atribuições, além de tudo, também são distintas.

IX.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.